Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703580-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALTAIR SEPULVEDA DE OLIVEIRA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. Requer, outrossim, o sobrestamento dos autos, até o julgamento definitivo pelo STJ do recurso representativo da controvérsia, Recurso Especial 1.438.263/SP e, subsidiariamente, postula a suspensão dos autos com supedâneo no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em relação ao pleito de suspensão do feito, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a situação dos autos não se amolda à discussão do representativo citado. Assim, indefiro o pedido. Por fim, indefiro, também, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016